Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
FAZENDA. tutela de urgência consistente no imediato fornecimento do medicamento VEDOLIZUMAB (ENTYVIO - 300 MG). Agravo de instrumento CONTRA a DECISÃO de indeferimento da medida no juízo originário. AGRAVO INTERNO CONTRA A manutenção do mesmo entendimento jurídico EM GRAU REVISIONAL (MONOCRÁTICO). no momento processual, NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Insurgência de NESTOR ACACIO DA SILVA contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda (processo 0703850-97) de indeferimento da tutela antecipatória (imediato fornecimento do medicamento VEDOLIZUMAB - ENTYVIO), para tratamento de “retocolite ulcerativa manifestada com pancolite” (agravo de instrumento), e contra a decisão de indeferimento da liminar em grau revisional (agravo interno).
II. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ (Tema 106), submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou a seguinte tese (grifo nosso): A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018).
III. No caso concreto, o relatório do médico assistente (de 13.03.2020) foi lavrado nos seguintes termos: Paciente, 44 anos, portador de retocolite ulcerativa manifestada com pancolite, com diagnóstico em 2005, na qual foi introduzida corticoterapia para controle dos sintomas. Em 2017, após consulta com especialista, foi mantida a corticoterapia e iniciado Azatioprina, com intenção de otimizar imunossupressão e redução da atividade da doença. Diante da manutenção do quadro de atividade da doença, mesmo após as medidas descritas anteriormente, em abril/2019, foi introduzida terapia biológica, com uso de medicação ANTI-TNF, ou seja, Adalimumabe. Mesmo em uso das 3 medicações, paciente nunca apresentou melhora nos parâmetros clínicos, laboratoriais e radiológicos. Além disso, manteve e mantém padrão de corticodependência – apesar do uso de imunobiológico (onde este efeito não é o esperado). Este padrão configura falha primária ao biológico (ANTI TFN) vigente. Diante do exposto, há necessidade da troca de classe de biológico, ou seja, de um ANTI TFN para ANTI-INTEGRINA, no caso VEDOLIZUMAB (300 mg endovenosos – na fase de indução, nas semanas 0, 2 e 6 e, após, a cada 4 semanas, como fase de manutenção). Caso não haja a troca da medicação proposta e seu uso, haverá persistência da atividade inflamatória da doença, assim como evolução para condições desfavoráveis – procedimento cirúrgico de emergência (colectomia), e, inclusive, em alguns casos, evolução para óbito”.
IV. Por seu turno, o relatório médico atualizado (consulta em 14.11.2020), colacionado ao agravo de instrumento, registra: [...] Paciente de 44 anos, portador de retocolite (pancolite) de difícil controlo, não responde à Adalimenase. Necessita troca de medicação para Inflexinase (3 frascos por infusão) nas semanas 0, 7 e 6 (indução), e após a cada 4 semanas (manutenção) para tentar controlar a doença e evitar colectomia [...].
V. Muito embora não se possa desconsiderar a relevância do tratamento médico, a genérica menção aos riscos de deterioração do quadro clínico decorrentes do relatório médico (possibilidade de progressão da doença e, “em alguns casos”, do risco de óbito), sem o detalhamento dos iminentes e específicos riscos decorrentes da não realização da imediata troca do medicamento (emergência) não se mostra suficiente a fundamentar a situação jurídica de urgência para fins de concessão da medida inaudita altera pars, até porque seria emitida uma decisão de cunho satisfativo e irreversível.
VI. Entrementes, aliado à inexistência de demonstração do perigo de dano imediato, como bem destacado na decisão ora revista, trata-se de medicamento de alto custo (mais de R$ 15.000,00 por frasco/ampola), de sorte que a imediata implementação da medida poderia projetar perigo de dano inverso diante da atual e extraordinária situação (pandemia de coronavírus), a demandar, em curto prazo, a realocação de recursos ao enfrentamento do quadro emergencial.
VII. Ressalta-se que existiria controvérsia acerca da inviabilidade de adoção, em razão da troca da classe biológica (de anti-TNF a anti-integrina), de outros medicamentos porventura disponíveis no SUS (e com registro na ANVISA) e com efeitos similares.
VIII. No ponto, o relatório do NATJUS, ao concluir se tratar de “demanda não justificada”, destacou: [..] Considerando o quadro clínico informado pelo médico assistente, tratando-se de um paciente com quadro de pancolite devido retocolite ulcerativa desde 2005 e apresentando refratariedade aos tratamentos prévios (corticóide + azatioprina + terapia biológica com anti-TNF – adalimumabe); Considerando que, em relação à eficácia e segurança, a CONITEC considerou válidas as evidências científicas indiretas (vide item 2.9.4) que mostraram superioridade do infliximabe e vedolizumabe frente aos outros biológicos; Considerando que, segundo o PCDT de retocolite ulcerativa de 2020, recomenda-se o vedolizumabe para o tratamento de pacientes adultos com RCU ativa moderada a grave que tiveram uma resposta inadequada ao infliximabe; Considerando que o Consenso Europeu e Canadense para tratamento de RCU considera que, no caso de falha terapêutica a um imunobiológico, pode ser considerada a troca para um anti-TNF diferente ou vedolizumabe e no caso do paciente em questão, não foi tentado o infliximabe; Este Natjus conclui por considerar a demanda pela medicação VENDOLIZUMABE como NÃO JUSTIFICADA. 3.2 HÁ EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS? Sim 3.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? NÃO [...]
IX. A aparente falta de laudo médico fundamentado e circunstanciado (contundente acerca da urgência/emergência), bem como a falta de informação acerca da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS enfraquecem o atendimento do pleito recursal.
X. Não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial.
XI. Esses fatores comprometem os pressupostos legais à imediata concessão da tutela, de sorte que a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória (CPC, art. 300, caput).
XII. Agravos interno e de instrumento de NESTOR ACACIO DA SILVA conhecidos e improvidos. Confirmadas as decisões monocráticas (originária e recursal) de indeferimento da medida de urgência. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.